Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM PROVENTO. POSSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidora que alega ter contratado empréstimo consignado, não anuindo com a expedição de cartão de crédito consignado e desconhecer que o valor descontado em seus proventos seriam destinados ao pagamento do valor mínimo do cartão de crédito.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco é fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula n.o 297 - STJ).
3. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.
4. In casu, não se verificando abusividade nas cláusulas contratuais, tendo sido prestadas à consumidora, de forma clara e transparente, todas as informações atinentes ao negócio jurídico firmado, em respeito a autonomia das partes, a manutenção do contrato é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao recurso.